Tribunal: CARF
Processo: 13707.001981/2001-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13707.001981/2001-96
ACÓRDÃO
1301-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANTECORP LOGISTICA, DISTRIBUICAO E COMERCIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS.
Para que o contribuinte tenha direito a saldo negativo, necessário
comprovação da existência e liquidez das parcelas que o compõem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para reconhecer direitos creditórios, a título de saldo negativo do IRPJ, nos anos-
calendário de 1999 e 2000, nos valores de R$ 451.726,59 e de R$ 236.834,38.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Compensação Homologada em Parte”.
2.

Por bem resumir a demanda, adota-se como “Relatório” o exarado em sede da
Resolução no 1802-000.028, proferido em sessão realizada em 29/03/2011 (e-fls. 662/666):
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada,
contra decisão proferida pela 8a Turma da DRJ do Rio de Janeiro/RJ.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.001981/2001-96
2
Versa o presente processo sobre Pedido de Restituição (fl. 01, rectius, e-fls. 7)
formulado em15/08/2001, proveniente de pagamentos indevidos efetuados a
título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica — Estimativas Mensais (código 2362)
nos anos calendário 1999 e 2000, e compensação desse crédito com débitos
indicados pela recorrente.
Após a formalização dos pedidos referidos, a recorrente apresentou petição
pleiteando a retificação e substituição de todos os seus pedidos e de todas as suas
declarações de compensação originariamente apresentadas (fls. 281 a 283, rectius,
e-fls. 339/341), juntando documentos de folhas 284 a 422 [rectius, e-fls. 342/486],
nos quais estão inseridas as declarações retificadoras e cópias de DIPJ.
Na referida petição foi indicada como origem do seu pretenso crédito apuração de
saldo negativo de Imposto de Renda nos anos calendário de 1999, 2000, 2001, 2002
e 2003.
Consta dos autos, que o Parecer n° 215/2007 (fl. 436/448, rectius, e-fls. 500/511),
no qual se baseou o Despacho Decisório proferido pelo SEORT/DRF Nova Iguaçu/RJ,
salientando-se que, muito embora a recorrente nas DCOMPs apresentadas tenha
indicado como origem do crédito apuração de saldo negativo de Imposto de Renda
relativo aos anos calendário de 1999 a 2003, juntou documentos relativos apenas
aos anos calendário 1999 e 2000, os quais foram devidamente apreciados.
Destacou-se ainda, que na apuração dos saldos negativos a recorrente informou nas
DIPJ 2001/2000 e DIPJ 2000/1999 pagamentos de IRPJ estimativa e valores de IRRF
e que consultados os sistemas de controle interno da Secretaria da Receita Federal
denominados SINCOR e SINAL07, foi constatado que o contribuinte realizou no
período de janeiro 1999 a janeiro de 2004, quatro pagamentos a título de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica — Estimativas Mensais, código 2362 (doc. 426/427,
rectius, e-fls. 490/491), todos em 1999, no valor total de R$ 133.497,20, que
correspondem àqueles que foram apurados a título de Imposto de Renda a Pagar
nos meses de janeiro, fevereiro, março e maio do ano calendário de 1999 (DIPJ 2000
— fls. 302 - 304, rectius, e-fls. 365/367), não sendo, portanto, localizados
pagamentos relativos ao ano calendário 2000.
Além disso, não foram comprovados os valores de IRRF informados nas DIPJ
2000/1999 e DIPJ 2001/2000 bem como a tributação das receitas correspondentes,
razão pela qual o pedido de restituição foi indeferido e as compensações pleiteadas
não foram homologadas, conforme Despacho Decisório SEORT/DRF Nova Iguaçu/RJ
(fl. 448, rectius, e-fls. 511).
Devidamente cientificada, (em 06/09/20074, fl. 455, rectius, e-fls. 518), a recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 457 - 471, rectius, e-fls. 520/534),
juntamente com os documentos de folhas 472 a 527 [rectius, e-fls. 535/587],
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.001981/2001-96
3
alegando em síntese, que de acordo com o art. 4° da IN n° 600/2005, verifica-se que
a autoridade fiscal, necessitando de quaisquer esclarecimentos, pode condicionar o
reconhecimento do direito à restituição do crédito à apresentação de documentos
comprobatórios, em nome dos princípios da verdade material, do contraditório, da
ampla defesa e da economia processual.
(...)
No mais, relembrou que de acordo com o Parecer utilizado como base para o
Despacho Decisório da DRF, o auditor-fiscal conclui que os- créditos oferecidos pelo
contribuinte não preencheriam os requisitos de certeza, liquidez, não sendo,
portanto, passíveis de restituição, destacando que tais argumentos não mereceriam
prosperar, porquanto a DIPJ/2000 (ano calendário 1999), demonstra que a
recorrente apurou um saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 460.426,33, sendo
que o referido crédito foi composto pelo pagamento de estimativas mensais de IRPJ
e por retenções na fonte.
Em relação às estimativas mensais, destacou a recorrente que o auditor fiscal pôde
verificar, nos sistemas de controles internos da SRF, os recolhimentos efetuados no
valor total de R$ 133.497,20 e que no tocante às retenções de Imposto de Renda,
estas tiveram como origem os rendimentos decorrentes de contratos de mútuo
celebrados com empresas coligadas, e por outro lado, em relação ao saldo negativo
de IRPJ do ano calendário 2000, o valor informado na DIPJ 2001 retificadora
corresponde ao montante de R$ 236.834,38, que provém apenas e somente de
retenções de imposto de renda relativos aos contratos de mútuo celebrados com
empresas coligadas.
Nessa ordem das ideias, juntou as guias de recolhimento do IRRF pagas durante os
anos calendário 1999 e 2000, e demais documentos que entendeu comprovarem a
liquidez e a certeza dos créditos pleiteados.
(...)
A 8a Turma da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do acórdão e voto de folhas 543
a 557 [rectius, e-fls. 610/624], homologou parcialmente as compensações
declaradas, assentado para tanto não haver qualquer cerceamento ao direito de
defesa da recorrente [N. R.: tal alegação não foi repetida em sede de Recurso
Voluntário], reconhecendo a homologação tácita das declarações que à época das
retificações já haviam ultrapassado o prazo assinalado e afastando as demais por
ausência de certeza e liquidez.
Devidamente notificada (em 14/07/2009, fl. 561, rectius, e-fls. 628) a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (em 13/08/2009, fls. 562 - 576, rectius, e-fls. 629/643),
destacando que presente processo administrativo respeita ao pedido de restituição
de saldos negativos de IRPJ apurados nos anos calendário 1999 e 2000,
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.001981/2001-96
4
destacando-se que seu direito creditório advém única e exclusivamente dos anos de
1999 e 2000, não obstante o órgão julgador tenha adotado a premissa equivocada
de que a Recorrente teria indicado os anos calendário de 2001 a 2003 como origem
de seus créditos {N. R.; não indicou. Como se vê do “voto” condutor quanto ao
direito creditório, ao circunscrever a lide, o Relator se expressa nestes termos:
“[p]assemos, portanto, à análise do direito creditório pleiteado, ou seja, os saldos
negativos de IRPJ relativos aos anos calendário de 1999 e 2000, respectivamente
nos valores de R$ 460.426,33 e de R$ 236.834,38 ...”. E assim transcorre toda
análise}.
(...)
3.

O “voto” condutor da Resolução em comento foi elaborado nestes termos:
(...)
Afirma a decisão recorrida (e o Recurso Voluntário reprisa), que em relação às
estimativas mensais ficou comprovado que os recolhimentos das bases estimadas
referentes ao ano calendário 1999 foram efetuados (fl. 553, rectius, e-fls. 620),
remanescendo sem comprovação unicamente as retenções efetivadas pela fonte
pagadora.
Com efeito, desde a apresentação da Manifestação de Inconformidade a recorrente
trouxe aos autos as guias de recolhimento (fls. 482 em diante, rectius, e-fls. 549 e
ss.) e comprovantes de rendimento juntados às folhas 490 e 520 [rectius, e-fls. 557
e ss.] referentes aos anos calendário 1999 e 2000, respectivamente, alegando
demonstrar que houve a efetiva retenção. No mister de aferir a certeza dos
pagamentos e tendo em vista a juntada das guias de recolhimento, procedi à soma
dos valores apontados pela recorrente com aqueles contidos nos DARFs de
recolhimento, sendo precisa a coincidência numérica.
Por essas razões, encaminho meu voto no sentido de baixar os autos em diligência
para que a autoridade verificadora se manifeste quanto aos documentos acostados
para no que se refere aos os requisitos de certeza e liquidez do crédito indicado.
4.

A Autoridade Diligenciadora elaborou “Informação Fiscal” (IF), de e-fls. 746/747. A
Interessada se manifestou em relação a ela (e-fls. 753/754), “[...] para informar que concorda com
os montantes apurados pelo d. auditor fiscal”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.001981/2001-96
5
5.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 628 e 629), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: SALDOS NEGATIVOS DO IRPJ DOS ANOS-CALENDÁRIO 1999 E 2000
6.

Mencionada IF foi vertida nestes termos, a que se anui:
(...)
3. Nos sistemas informatizados, constam os recolhimentos efetuados pela fonte
pagadora 33.060.740/0001-72 (fl. 556/557) e 60.879.608/0001-60 (fls. 587/588),
conforme alegado pelo recorrente e abaixo resumido:

4. Em cotejo da receita financeira entre DIRF e o livro razão, tem-se:

5. Nota-se pequena diferença entre os documentos, mas compensado entre os
períodos, de modo que não há impacto no direito creditório pleiteado.
6. Analisados os livros razão em conjunto com os demonstrativos às folhas 560 e
590, em face às DIPJ, conclui-se que as receitas financeiras foram oferecidas à
tributação.
7. Portanto, com base nas antecipações confirmadas e no IRPJ devido apurado na
DIPJ, tem se os seguintes saldos negativos aqui calculados:

CONCLUSÃO
7.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para reconhecer direitos creditórios, a título de saldo negativo do IRPJ, nos anos-
calendário de 1999 e 2000, nos valores de R$ 451.726,59 e de R$ 236.834,38.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.499 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.001981/2001-96
6

Fl. 804
DF CARF MF
Original